Tribunal: TJSP
Processo: 1015388-14.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo – Cancelamento de voo nacional por condições climáticas adversas no destino inicial o que ocasionou 'efeito cascata', gerando atraso na chegada do autor ao destino final – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Não acolhimento – Fenômenos da natureza que se enquadram como caso fortuito ou de força maior, excluindo a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo – Cancelamento de voo nacional por condições climáticas adversas no destino inicial o que ocasionou 'efeito cascata', gerando atraso na chegada do autor ao destino final – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Não acolhimento – Fenômenos da natureza que se enquadram como caso fortuito ou de força maior, excluindo a responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734/CPC) – Ré, ademais, que prestou assistência adequada ao passageiro realocando-o em voo próximo – Danos morais – Inocorrência – Ausência de situação apta a ocasionar dano moral indenizável, na medida em que o cancelamento decorreu da observância ao dever de segurança dos passageiros, ínsito ao contrato de transporte – Danos materiais consistentes em despesas com documentação para ajuizamento da ação – Improcedência do pedido – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.*